Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711441-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS OLIVEIRA FREITAS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCAS OLIVEIRA FREITAS (impetrante) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo DEFENSOR PÚBLICO GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, denegou a segurança (ID 40546517). Nas razões recursais (ID 40546523), o apelante expõe que se inscreveu para o concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – DPDF – Analista, de 20 de julho de 2020. Argumenta que o ato impugnado não deu provimento ao recurso administrativo apresentado quanto à questão discursiva 2, item 2.3, que se referia aos tratados internacionais de direitos humanos. Narra que, com o indeferimento do recurso, não conseguiu atingir a pontuação total mínima nas questões e foi eliminado do certame. Afirma que respondeu a questão de forma idêntica ao que foi exigido pelo padrão resposta. Explica que seria atribuído pontuação ao candidato quanto ao item 2.3 se fosse mencionado que os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional equivalem às emendas constitucionais, o que constou da sua resposta; no entanto, foi-lhe atribuída nota zero. Relata que o recurso foi indeferido porque o candidato abordou a aprovação de tratados internacionais sobre direitos humanos pelo Congresso Nacional, porém não mencionou que a votação deve ocorrer em dois turnos; contudo, tal informação constou expressamente das linhas 6 a 9. Afirma que, após concedida a liminar para determinar a reapreciação, de forma fundamentada, do recurso administrativo apresentando, a banca apresentou novo fundamento, de que o candidato utilizou a palavra equipara, que não é sinônimo de equivale. Defende que os verbos são, sim, sinônimos. Conclui que a correção está inquinada de patente teratologia, o que revela a ilegalidade e o erro grosseiro da banca Cebraspe, que lhe retirou indevidamente 3 pontos. Defende a nulidade dos motivos e, consequentemente, do ato. Discorre sobre a teoria dos motivos determinantes. Argui a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Aduz que o presente caso se encaixa na exceção prevista no RE 632853 (Tema 485), que admite a intervenção do Judiciário. Alega que não se trata de analisar o mérito administrativo, mas de reconhecer a ilegalidade cometida pela banca, o que admite a interferência do Judiciário. Invoca a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular o ato de correção da questão 2, quesito 2.3 da prova discursiva, concedendo-lhe a pontuação integral ou, subsidiariamente, parcial à aludida questão. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 40546535 e 40546538). Relatados. Decido. O apelante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. O artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, prevê que a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, entre as quais insere-se a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V). Nesses casos, dispõem os §§ 3o e 4o que o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado, demonstrando o apelante a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na inicial, o apelante requereu a concessão de liminar, o que foi parcialmente deferido em decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento (Processo no. 0725065-18.2022.8.07.0000), para determinar a reapreciação, de forma fundamentada, do recurso administrativo apresentado pelo impetrante, quanto ao item 2.3 da prova discursiva 2, da prova aplicada no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, bem como manter o impetrante no concurso até o julgamento de mérito (ID 40545846). Ao julgar o mérito do mandamus, denegando a segurança, cessaram-se os efeitos da mencionada liminar. Logo, o recurso interposto em face da sentença não tem efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Analisando o caso, não vislumbro os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Ao analisar o pedido de efeito suspensivo ativo por ocasião da interposição do agravo de instrumento no 0725065-18.2022.8.07.0000, apesar de reconhecer a desconexão entre a motivação do ato administrativo e a realidade, consignei que não era possível atribuir a nota pretendida pelo agravante, sob pena de adentrar no mérito administrativo. Assim, em observância ao princípio da separação dos poderes, a solução intermediária encontrada foi determinar que a banca examinadora reapreciasse o recurso administrativo, mantendo o candidato no certame até o julgamento de mérito (ID 40545846). Ocorre que, após a reapreciação, a banca manteve o indeferimento do recurso administrativo. Confira-se a manifestação da banca examinadora (ID 40545852 – págs. 21/22): Trata de questionamento judicial em que o candidato inscrito para o cargo de Analista de Assistência Judiciária do concurso público regido pelo Edital no 1 – DPDF – Analista, de 20 de junho de 2020, alega erro na correção dos quesitos 2.3 da questão 2, “em total contradição e com erro grosseiro” com o padrão de resposta. Inicialmente, esclarece-se que numa prova que se avalia habilidade e conhecimento jurídico, a Banca Examinadora não pode fazer interpretações ou suposições daquilo que o candidato pretendia afirmar, como se verifica no caso. Questão 2 - Item 2.3 – Equivalência de tratado internacional de direitos humanos aprovado pelo Congresso Nacional a emenda constitucional Requer o candidato pontuação máxima neste quesito sob alegação que tinha abordado a temática integralmente. Contudo, como bem explicita em sua inicial “segundo padrão de resposta definitivo apresentado pela Banca, seria atribuído até 3 pontos ponto ao item 2.3, ao candidato que mencionasse que os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional EQUIVALEM às emendas constitucionais” (destacou-se), como também bem explicita o espelho de correção. Ora, os critérios de avaliação de forma objetiva constam no padrão de resposta, e a Banca Examinadora não pode fazer ilações na prova do candidato, a ponto de “interpretar”, ou “deduzir” o que porventura queria realmente dizer o candidato. Por isso, os esclarecimentos na justificativa do indeferimento do recurso. Neste item, o candidato deveria afirmar expressamente que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos demandam a aprovação por cada uma das Casas Legislativas, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, para que sejam incorporados ao ordenamento jurídico nacional, como preceitua § 3.o do art. 5.o da CF. Após a devida aprovação pelo Congresso Nacional, terão equivalência de emendas constitucionais. Desta forma, não se pode admitir que “equivalência” seja sinônimo de “equiparação” como pretende o candidato. Verifica-se às linhas 8/9 e 11/12, que o candidato abordou a aprovação de tratados internacionais sobre direitos humanos pelo Congresso Nacional, porém, fundamentou que a nessa situação seria "equiparação" às emendas constitucionais (l. 8), e não equivalência, o que daria o mesmo status de norma constitucional. Desde modo, não pode entender que "equiparar", com significado de assemelhar-se, comparar-se ou relacionar-se com "equivaler" como dispõe do texto constitucional (art. 5o, §3o, CF). Equiparar se coteja, se nivela, é algo parecido, enquanto que "equivaler", como indica a norma constitucional, se refere a ter igual valor, podendo substituir e obter os mesmos efeitos. Assim, a Banca não pode fazer ilações na prova do candidato no sentido de que ele "implicitamente" teria considerado "equiparar" como sinônimo de "equivaler". Essa falta de conhecimento do candidato sobre a matéria resta endossada quando em sua resposta acrescentou que: No que diz respeito ao enquadramento dos Tratados e Convenções na hierarquia das normas em âmbito nacional, esclarece-se que estarão sempre acima das leis, caso aprovados sob o rito das emendas constitucionais, isto é, caráter supralegal, ou caso não seja observado o rito às emendas constitucionais, terão caráter equivalente às leis, mas nunca abaixo destas. (linhas 13/16, com destaques). Nota-se a deficiência da resposta do candidato que não apenas afirmou que seria o tratado mencionado seria “equiparado” à emenda constitucional, pois também teria o caráter supralegal. A resposta do candidato dever ser levada em seu todo, e não apenas em partes que melhor lhe convém, ou mesmo com interpretações que fogem ao padrão de resposta definitivo. Agir de forma contrária, seria violar o princípio da isonomia e a resposta correta apresentada pelos demais candidatos, neste particular. Por estes motivos, ao fazer estes esclarecimentos adicionais, não há qualquer erro ou ilegalidade na correção, devendo a pontuação zero ser mantida no item 2.3 da questão 2. Com a nova resposta da banca, deixou de existir a incongruência entre a resposta do candidato e os motivos que levaram ao indeferimento do recurso administrativo. Logo, não se verifica mais a ilegalidade inicial. Ademais, cabe frisar que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de questões. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito do impetrante/apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator